Tribunal: STF
Processo: CJ 6140
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-18
Data de publicação: 1979-04-18

Ementa:
1. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE SE AJUIZOU CONTRA O TERRITÓRIO
FEDERAL DE RORAIMA.
2. NATUREZA 'SUI GENERIS' DOS TERRITORIOS FEDERAIS.
3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA OITAVA REGIAO E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. INCIDENCIA,
NO CASO, DO ART. 110  DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL E NÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
4. PRECEDENTE DA CORTE.